Tribunal: TJDFT
Processo: 0711299-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PLANO COLLOR. COISA JULGADA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA. REAJUSTES DIVERSOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que, conforme se depreende de atenta leitura da ementa e do voto condutor, todas as questões foram dirimidas por esta e. Turma, de forma concatenada, demonstrando os fundamentos utilizados na formação do convencimento dos magistrados.
2. Considerando que o cumprimento de sentença tem por base ação coletiva, diversa daquela apontada pelo executado/embargante, na qual foi expedida RPV para pagamento de outros valores, resta evidente que não há coisa julgada ou pagamento em duplicidade, tendo em vista que se trata de reajustes financeiros distintos.
3. Os embargos declaratórios não se prestam a reexaminar as matérias já exaustivamente debatidas pelo órgão julgador, ou, para vindicar a modificação do entendimento por mero inconformismo da parte vencida. Constatado o intuito protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de Declaração rejeitados.